Tribunal: CARF
Processo: 13830.900017/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.900017/2017-94
ACÓRDÃO
3301-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios de obscuridade e contradição na decisão embargada.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. DIREITO DE
UTILIZAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA DATA DO ATO OU FATO
DO QUAL SE ORIGINAR.
Os direitos creditórios relativos a créditos da não-cumulatividade
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas
referentes aos créditos relativos aos períodos de apuração de maio/2011 em diante.
27 de agosto de 2025.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900017/2017-94
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3301-012.881, nos quais alega contradição e obscuridade quanto à
contagem do prazo prescricional.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, conforme conclusão transcrita
abaixo:
“De fato, há uma contradição, pois a decisão foi pela consideração do termo
inicial como o primeiro dia do mês subsequente ao de apuração dos créditos, que,
sendo relativo a junho/2011, levaria o termo inicial para 01/07/2011 e não para
01/08/2011, conforme restou consignado no acórdão.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência ficta do acórdão embargado em 17/09/2023 (processo
encaminhado à PGFN em 18/08/2023), devolvendo os autos em 30/08/2023, antes mesmo do
início do transcurso do prazo recursal, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante alega erro na definição do termo inicial do prazo prescricional para
utilização dos créditos da não-cumulatividade. Afirma que o acórdão embargado fundamentou a
contagem do prazo prescricional no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Solução de
Divergência no 21/2011, tendo, contudo, definido o termo inicial do prazo prescricional em
desacordo com tal legislação.
O acórdão embargado apreciou a matéria nos seguintes termos:
CRÉDITO.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para se pleitear o ressarcimento do crédito da Cofins não cumulativa é de
cinco anos contados do último dia do mês da apuração
Excerto:
“1- Da preliminar de Prescrição
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900017/2017-94
3
Alega a autoridade fiscal, ratificada pelo julgador “a quo”, que o fato de a
Recorrente haver formalizado DCOMP com base em DARF referente ao mês
06/2011 e pago em 25/07/2011 não geraria direito a créditos prescritos, reitera,
que o crédito pode ser aproveitado no mês seguinte em consonância com o §4o
do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, mas que a Recorrente, todavia, deve
respeitar o prazo prescricional de 05 anos.
Pois bem. Como é sabido, quanto ao prazo para utilização dos créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, por mandamento
legal, se submete aos prazos dispostos no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de
janeiro de 1932, ao prever que:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem. (grifos nossos).
A corroborar, esse foi o entendimento da Coordenação Geral de Tributação, ao
prever na Solução de Divergência no 21, de 29 de julho de 2011, assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DOS CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2001; E NO ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos ao
prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de
1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração O termo de início para
contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro
dia do mês subsequente ao de sua apuração;
Dispositivos Legais: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932; art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (grifos nossos).
Daí, vejamos. A Recorrente retificou as DACONS correspondentes às
competências de fevereiro, março e abril de 2011 para apropriar-se dos créditos
da não cumulatividade de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, de acordo a
cada competência a que correspondem, conforme e-fls. 4023 a 4030.
Entretanto, na DACON correspondente à competência 06/2011, referente ao
pagamento efetuado a maior objeto do presente processo- Ficha 13A – Créditos
Descontados no Mês - COFINS- Regime Não-Cumulativo, da DACON retificadora,
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900017/2017-94
4
entregue em 18/06/2016, constata-se que a Recorrente tentou utilizar-se na
competência de junho de 2011.
Do mandamento legal pode-se extrair que a data a ser considerada como origem
desse direito creditório, com efeito, será o último dia do mês de apuração dos
créditos, no presente caso- 31/07/2011 e, por conseguinte, o marco inicial de
contagem do prazo prescricional será o primeiro dia do mês subsequente ao de
apuração dos créditos- 01/08/2011, por isso, não há prescrição para o
ressarcimento em questão.”
No caso, de fato, embora a decisão tenha consignado que o termo inicial seria o
primeiro dia do mês subsequente ao da apuração, afirmou que o mês de apuração seria
julho/2011 e que o termo inicial seria 01/08/2011. Contudo, a decisão é obscura quanto à
consideração da utilização dos créditos e do período de apuração.
A glosa por prescrição ocorreu em relação aos meses de fevereiro, março e abril de
2011 e não na apuração de julho/2011, como foi considerado no acórdão. De fato, se o acórdão
adotou como fundamento, o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a SD no 21/2011, então o prazo
prescricional é contado do primeiro dia subsequente ao mês de apuração dos créditos. Tais meses
foram fevereiro, março e abril de 2011, cujos prazos prescricionais se iniciam em 1o/03/2011,
1o/04/2011 e 1o/05/2011 e se encerram com o decurso de cinco anos em 1o/03/2016, 1o/04/2016
e 1o/05/2016.
Como a utilização ocorreu no DACON retificador de junho/2011, entregue em
18/06/2016, tais créditos apurados em fevereiro, março e abril de 2011 estavam prescritos. Assim,
deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Como o resultado do acórdão embargado fora de provimento integral ao recurso
voluntário, deve o mesmo ser integrado, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos relativos aos períodos de
apuração de maio/2011 em diante.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração e dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos relativos aos períodos
de apuração de maio/2011 em diante.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 4394
DF CARF MF
Original